Tribunal: TJSP
Processo: 2112322-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2112322-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANDRÉA SCHNITZER DE LA FUENTE (CURADOR DO
INTERDITO) e MARIA INEZ SOARES, é agravada ONEIDA MARIA
SCHNITZER FONTANA (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2112322-65.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2112322-65.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Andréa Schnitzer de La Fuente e Maria Inez Soares
Agravado: Oneida Maria Schnitzer Fontana
Comarca: São Paulo
V. 1087
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática (pág.
975 dos autos principais) que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
As agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão e
objetivam sua reforma, a fim de que seja afastada a ordem judicial do
magistrado de origem.
Contrarrazões apresentadas (págs. 17/22).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (págs. 25/26)
Houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2112322-65.2019.8.26.0000/50000
3
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
DE CURADORA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM.
PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA.
MEDIDA
QUE
TRARÁ
MAIORES
SUBSÍDIOS
À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
E À
PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA
INTERDITANDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir aquela
que é necessária para o deslinde das questões debatidas nos autos.
2. Deve ser mantida a produção de prova que, além de preservar
os interesses da interditanda, é pertinente e relevante para a causa.
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado.
Desta forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no
presente recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado
prejudicado, por falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora